Tribunal: TJSP
Processo: 1033481-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NO PRECOCE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO ARGUMENTO DE QUE A AUTORA COATORA NÃO ENVIOU NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO AO CETRAN APÓS O INDEFERIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PERANTE A JARI - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO PROCEDIMENTO QUESTIONADO QUE, A DESPEITO DA TESE AVENTADA NA PETIÇÃO INICIAL,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NO PRECOCE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO ARGUMENTO DE QUE A AUTORA COATORA NÃO ENVIOU NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO AO CETRAN APÓS O INDEFERIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PERANTE A JARI - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO PROCEDIMENTO QUESTIONADO QUE, A DESPEITO DA TESE AVENTADA NA PETIÇÃO INICIAL, FACULTOU AO CONDUTOR O REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM TODAS AS INSTÂNCIAS – NOTIFICAÇÕES REGULARMENTE EXPEDIDAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL E TAMBÉM DO CADASTRO DE CONDUTOR – PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033481-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
BENEVIDES FANELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033481-11.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/9
Apelação:
1033481-11.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 13a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Luiza Barros Rozas Verotti
Apelante:
Roberto Benevides Fanelli
Apelado:
Diretor do Setor de Carteiras de Habilitação DETRAN/SP
VOTO No 39.109
MANDADO DE SEGURANÇA SUSPENSÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR
CAUSA DE PEDIR FUNDADA NO
PRECOCE
ENCERRAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
AO
ARGUMENTO
DE
QUE
A
AUTORA COATORA NÃO ENVIOU NOTIFICAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO AO CETRAN APÓS O
INDEFERIMENTO
DO
RECURSO
INTERPOSTO
PERANTE A JARI - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO
PROCEDIMENTO QUESTIONADO QUE, A DESPEITO DA
TESE AVENTADA NA PETIÇÃO INICIAL, FACULTOU
AO
CONDUTOR
O
REGULAR
EXERCÍCIO
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM TODAS AS
INSTÂNCIAS

NOTIFICAÇÕES
REGULARMENTE
EXPEDIDAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DA
PETIÇÃO INICIAL E TAMBÉM DO CADASTRO DE
CONDUTOR
PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE
E
LEGALIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DENEGATÓRIA DA
SEGURANÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Roberto
Benevides Fanelli contra ato coator de lavra do Diretor Presidente do Departamento
Estadual de Trânsito- DETRAN/SP objetivando a concessão de liminar a fim de que
seja obstado o cumprimento de penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem
como a segurança direcionada à anulação do Processo Administrativo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033481-11.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/9
15.611/2019, eis que maculado de vícios procedimentais insanáveis.
A segurança foi denegada (págs. 102/104).
Consoante a MM. Juíza, presume-se a legitimidade do ato
administrativo de que decorreu a imposição da penalidade de suspensão do direito
de dirigir em detrimento do impetrante, na medida em que não há prova suficiente
da existência de qualquer vício que o desqualifique. Diversamente, os documentos
juntados pela impetrada (págs. 38/94) demonstram que o recurso do autor à JARI
foi devidamente julgado (pág. 86) e em seguida o impetrante foi notificado do
resultado do julgamento e sobre a possibilidade de apresentação de recurso ao
CETRAN (págs. 87/89). Com este quadro, a liminar foi revogada.
Inconformado, apela o impetrante (págs. 109/113) sustentando, em
síntese, que não foi notificado do resultado do recurso apresentado à JARI;
consequentemente, não lhe foi concedida a oportunidade de interpor recurso ao
CETRAN, como era de rigor. Patente a violação ao art. 282 CTB, impõe-se a
reforma da r. sentença com a consequente concessão da segurança, anulando-se
integralmente o processo administrativo questionado.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 119/122).
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Roberto Benevides Fanelli impetrou mandado de segurança contra
ato coator de lavra do Diretor do Setor de Habilitação DETRAN/SP informando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033481-11.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/9
de antemão, que a autoridade instaurou, em seu detrimento, o Processo
Administrativo no 15.611/2019 com o intuito de impingir-lhe a penalidade de
suspensão do direito de dirigir.
Consta da causa de pedir que o impetrante foi notificado da
abertura do procedimento e apresentou defesa tempestiva, que resultou indeferida.
Sequencialmente, foi notificado pela autoridade coatora para oportuna impetração
de recurso à JARI até a data de 07/05/2019.
Sinalizando o cumprimento do prazo aos 02/05/2019, noticia o
impetrante, contudo, que foi surpreendido com o recebimento da indigitada
“Notificação de Decisão de Processo Administrativo para Suspensão do Direito de
Dirigir” consignando a manutenção da penalidade à revelia, ao argumento de que o
órgão competente não recebeu o recurso destinado ao CETRAN, órgão de segunda
instância administrativa.
Ao argumento de que o procedimento questionado é nulo de pleno
direito na medida em que não recebeu notificação para fins de interposição de
recurso ao CETRAN, mas somente à JARI, pugna o impetrante a concessão de
liminar destinada ao imediato cancelamento da determinação de cumprimento da
penalidade imposta pela impetrada e, no mérito, a concessão da segurança a fim de
que referido procedimento seja anulado.
A liminar foi deferida (págs. 29/30) e a autoridade coatora,
notificada, prestou informações (págs. 33/37).
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033481-11.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/9
desprovimento do recurso afigura-se medida de rigor.
E isto porque, a despeito da tese sustentada na causa de pedir, a
autoridade impetrada assegurou ao impetrante o exercício do devido processo
administrativo, o qual diga-se de passagem foi regularmente finalizado com o
silêncio do interessado quanto à oportuna interposição de recurso ao CETRAN
Conselho Estadual de Trânsito, órgão de segunda instância.
Se não, vejamos.
A observação do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro confere
ao suposto infrator amplo direito de defesa, para que somente depois possam ser
aplicadas as penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir.
O art. 265 do CTB assim diz:
“As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada
da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”
O artigo 290 do mesmo diploma legal também é taxativo ao dizer
que apenas após a apreciação do recurso das decisões da JARI estará encerrada a
instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, sendo que em
seu parágrafo único prescreve que somente depois de esgotados todos os recursos,
as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH.
Art. 290:
“A apreciação do recurso previsto no art. 288 encerra a instância
administrativa de julgamento de infrações e penalidades.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033481-11.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/9
Parágrafo único:
“Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste
Código serão cadastradas no RENACH.”
No mesmo sentido dispõe o artigo 24, da Resolução CONTRAN no
182/05, que regula a uniformização do procedimento administrativo para imposição
das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira
Nacional de Habilitação: “No curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para
fins de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art.
19”.
Assim sendo, até que a decisão proferida no recurso administrativo
se torne definitiva, nenhuma restrição pode ser imposta ao administrado.
Neste diapasão, extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora que, aos 9/02/2019, foi instaurado processo administrativo direcionado à
imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir em detrimento do
impetrante Processo no 15.611/2019-, fundado na prática da infração capitulada no
art. 244, I, CTB, os 12/10/2018, que foi devidamente consubstanciada no AIIP no
3C7350226 relativamente ao veículo de placas FHX 2379 (pág. 40).
Constava expressamente de referido expediente
diga-se de
passagem, remetido ao endereço constante do cadastro do impetrante e também da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033481-11.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/9
petição inicial que a defesa prévia deveria ser protocolizada junto ao DETRAN até
a data de 21/03/2019.
Comprovada a postagem da competente notificação (pág. 41
documento não impugnado pelo impetrante) e compulsando-se o andamento do
feito, constata-se que o interessado protocolizou defesa tempestiva (págs. 80/84, aos
18/03/2019), a qual restou indeferida conforme decisão pronunciada pelo DETRAN
em data de 28/03/2019 (págs. 51/52). Na oportunidade assinalada, a autoridade
coatora impôs penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois)
meses à luz do disposto no art. 261, §1o, I, CTB.
Ato contínuo, facultou-se ao interessado a interposição de recurso à
JARI até a data de 7/05/2019, conforme art. 282, §4o CTB, extraindo-se do
suporte probatório também a juntada dos correspondentes comprovante de
postagem e cartão expedidos pelos Correios aos 1/04/2019, sob no 71762329
(págs. 53/54). Observa-se que referidos documentos não foram infirmados pelo
impetrante.
Prosseguindo-se na análise do feito, constata-se que o impetrante
protocolizou competente recurso junto à JARI em data de 2/05/2019 (págs. 66/73),
cuja tempestividade fora certificada (pág. 85).
Referido recurso foi indeferido por decisão pronunciada aos
3/05/2019 (pág. 86), seguindo-se expedição de notificação para ciência do condutor
aos 06/05/2019 (pág. 87) em cujo texto constava expressamente a possibilidade de
interposição de recurso ao Conselho Estadual de Trânsito 2a. Instância até a data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033481-11.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/9
de 17/06/2019, segundo as premissas constantes dos arts. 288 e 289 CTB.
A exemplo dos documentos de idêntico jaez de págs. 41 e 53/54,
a impetrada comprovou a expedição de postagem da referida notificação aos
08/05/2019 (pág. 88) para o mesmo endereço constante da petição inicial,
cumprindo observar que também os Correios a recepcionou conforme cartão
no 71762329 (pág. 89).
Quedando-se silente o impetrante, outra alternativa não socorreu à
impetrada senão cientificá-lo da efetiva imposição da penalidade administrativa
(pág. 28), bem como do subsequente bloqueio da CNH na data de 2/07/2019,
circunstância que, à evidência, inviabiliza a emissão de 2a. via daquele documento,
bem como oportuna renovação.
Como se denota da digressão acima, o processo administrativo
questionado no mandamus não apresenta mácula, prevalecendo, como bem
observado em primeiro grau de jurisdição, a presunção de legitimidade e legalidade
do decisum nele proferido.
Por conseguinte, a denegação da segurança afigura-se medida de
rigor.
Em sendo assim, outra alternativa não socorre a este Relator senão
concluir pela não configuração do direito líquido e certo invocado na petição inicial,
desprovido o recurso.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033481-11.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/9
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator